Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-82.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO AO SEGURADO, SEM DESCONTO DO SALVADO - PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NO VALOR DO BEM À ÉPOCA DO ACIDENTE, DESCONTADA A QUANTIA

Ementa:
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO AO SEGURADO, SEM DESCONTO DO SALVADO - PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NO VALOR DO BEM À ÉPOCA DO ACIDENTE, DESCONTADA A QUANTIA OBTIDA COM A VENDA DO SALVADO - PRETENSÃO DA SEGURADORA DE EXIGIR DA CAUSADORA DO ACIDENTE O RESSARCIMENTO DOS DANOS COM BASE EM CLÁUSULA DA APÓLICE QUE PREVÊ INDENIZAÇÃO AO SEGURADO NO IMPORTE DE 110% DA TABELA FIPE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, IMPROVIDO".

"Não pode a seguradora transferir obrigação assumida perante o segurado ao terceiro causador do dano, que não participou da apólice securitária".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000014580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000924-82.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS, é apelada CARMEM SILVIA
GUITARRARI ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
APELANTE: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.
APELADA: CARMEM SILVIA GUITARRARI ROCHA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ANDERSON VALENTE.
COMARCA: GUAÍRA.
EMENTA:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE
REGRESSO
DA
SEGURADORA
-
PERDA
TOTAL
DO
VEÍCULO
-
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO
RESSARCIMENTO
DA
INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO AO
SEGURADO,
SEM
DESCONTO
DO
SALVADO - PEDIDO NÃO FORMULADO
NA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO,
SOB
PENA
DE
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA
-
INDENIZAÇÃO
QUE
DEVE
SER
CALCULADA COM BASE NO VALOR
DO BEM À ÉPOCA DO ACIDENTE,
DESCONTADA A QUANTIA OBTIDA
COM
A
VENDA
DO
SALVADO
-
PRETENSÃO DA SEGURADORA DE
EXIGIR
DA
CAUSADORA
DO
ACIDENTE O RESSARCIMENTO DOS
DANOS COM BASE EM CLÁUSULA DA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
APÓLICE QUE PREVÊ INDENIZAÇÃO
AO SEGURADO NO IMPORTE DE 110%
DA
TABELA
FIPE
-
INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NO
REMANESCENTE, IMPROVIDO”.
“Não pode a seguradora transferir
obrigação
assumida
perante
o
segurado ao terceiro causador do
dano, que não participou da apólice
securitária”.
V O T O No 33.114
Ação regressiva de reparação de
danos, fundada em acidente de veículo, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 283/286, cujo relatório
adoto.
Inconformada, apela a autora. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que se sub-rogou nos direitos do segurado, arcando com
indenização decorrente de acidente de trânsito no importe de
R$ 29.079,60. Argumenta, em acréscimo, que faz jus ao

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
ressarcimento da integralidade do valor, mesmo porque o
segurado estava isento do pagamento de franquia, invocando,
em seu prol, o enunciado da Súmula n.o 188 do E. Supremo
Tribunal Federal. Busca, por isso, a procedência integral da
ação ou, alternativamente, reparos no concernente ao
arbitramento dos honorários advocatícios.
Recurso preparado e respondido
com pedido de majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
Trata-se de demanda regressiva
que visa ao ressarcimento de indenização securitária
despendida pela autora, Sul América Cia. Nacional de Seguros,
em razão de sinistro ocasionado pela ré, Carmem Silvia.
A
sentença
reconheceu
a
responsabilidade exclusiva da requerida pelo acidente de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
trânsito, condenando-a a ressarcir a seguradora em 100% do
valor do veículo previsto da tabela FIPE à época dos fatos,
descontado o montante obtido com a venda do salvado,
totalizando a quantia de R$ 15.324,02.
Em sede de apelação pretende a
seguradora receber a integralidade do valor pago ao segurado,
no importe de R$ 29.079,60, sem qualquer menção ao
desconto do salvado, o que não se amolda ao pleito deduzido
na inicial, verbis:
“(...) cumprindo o contrato de seguro, a autora pagou ao
segurado a título de indenização pela perda do bem, a
importância de R$ 29.079,60 (vinte e nove mil, setenta e
nove reais e sessenta centavos), conforme comprovantes
anexos. O pagamento da indenização transferiu para a
autora os direitos e a propriedade do veículo sinistrado.
Assim, para amenizar os prejuízos, a autora procedeu à
venda dos salvados (...), recebendo pela venda a
importância de R$ 11.137,98 (...), restando uma diferença
de R$ 17.941,62 (dezessete mil, novecentos e quarenta e
um reais e sessenta e dois centavos) que ora é postulada”
(fls. 05 e 11).
A lide, como se sabe, é limitada
pelo pedido, o que significa dizer que o juiz não pode julgar fora
(sentença extra petita), nem ficar aquém (sentença citra

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
petita) ou além (sentença ultra petita) do que foi pedido. É o
princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte (art. 492 do
CPC).
Daí
por
que
o
ressarcimento
perseguido nesta instância, no importe total de R$ 29.079,60,
não comporta conhecimento, sob pena de vício julgamento
ultra petita.
Na
verdade,
em
relação
ao
montante que a requerida deve pagar à seguradora, a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo ressaltar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Nesse passo, extraio da decisão
combatida o seguinte excerto que adoto, como razão de
decidir, para evitar repetições, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, verbis:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
“Não obstante, não se pode acolher a pretensão da
Requerente para ser ressarcida com valor fundamentado
em contrato, que previa o pagamento de 110% da Tabela
FIPE, conforme se vislumbra do contrato (cf. fls. 24/26). No
caso, havendo perda total do veículo, deve a Ré ressarcir
este dano, não aquilo previsto em contrato, o qual não
pode obrigá-la, porque estranha ao negócio, tendo em
vista que o contrato somente produz efeitos em relação às
partes, diante do princípio da relatividade dos contratos:
res inter alios acta neque prodest, não devendo se perder
de vista que a responsabilidade aqui tratada é
extracontratual, aplicando-se, então, a regra do artigo 927
do Código Civil, convindo acrescentar que, consoante o
artigo 944 do mesmo diploma, a 'indenização mede-se pela
extensão do dano'. (...) A indenização, assim, deve se dar
com base no valor do veículo à época, ou seja, 100% da
Tabela FIPE. Deste modo, o documento apresentado pela
Ré em fls. 92 não pode ser admitido, porque traz a
pesquisa de junho de 2019, quando o certo seria a da data
do acidente, ou seja, maio de 2018 (cf. fls. 29), chegando-
se ao valor de R$ 26.462,00 (...). Desta quantia deve ser
descontado o salvado (R$ 11.137,98), de tal forma que o
quantum indenizatório é R$ 15.324,02 (...)” (cf. fl. 285/286).
Com efeito, os artigos 927 e 944,
ambos do Código Civil, dispõem que o causador do dano fica
obrigado a ressarcir o prejuízo, observando-se a sua extensão.
Em virtude do acidente ocasionado

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
pela apelada houve perda total do veículo segurado, de tal
sorte que a indenização deve corresponder ao valor integral de
mercado do bem à época do acidente, conforme tabela FIPE, e
não ao montante estipulado na apólice (110% - do valor da
tabela FIPE fl. 24), já que o negócio jurídico entabulado entre
o beneficiário e seguradora não tem o condão de obrigar
terceiros.
Vale dizer, se a seguradora se
comprometeu a pagar valor superior ao de avaliação do veículo
na data do acidente, certamente exigiu do segurado, em
contrapartida, prêmio correspondente ao risco assumido, não
sendo lícito pretender que, posteriormente, o causador do
infortúnio venha a arcar com indenização superior ao valor do
próprio bem.
Não
se
trata,
aqui,
de
responsabilidade contratual, mas sim de responsabilidade por
ato ilícito, não estando a seguradora autorizada a transferir
obrigação assumida perante o segurado ao terceiro, causador
do dano, que não participou da apólice securitária.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste E. Tribunal, verbis:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
“Apelação.
Responsabilidade
Civil.
Acidente de Trânsito. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Colisão
entre motocicleta e veículo. Perda total
do veículo segurado. Sentença de
improcedência.
Culpabilidade
do
acidente que já havia sido dirimida em
ação promovida pelo réu em face do
condutor e proprietária/segurada da
autora em outra ação, que reconheceu
a culpa exclusiva do réu pelo acidente,
ocorrendo o trânsito em julgado em
data
anterior
ao
da
sentença
guerreada. Pretensão ao ressarcimento
reconhecida. Perda total do veículo.
Valor do ressarcimento pleiteado pela
seguradora corresponde a 110% da
tabela
Fipe
do
veículo
0Km,
descontado o valor de venda do
salvado.
Clausula
contratuais
da
apólice que não podem ser impostas
ao terceiro causador do dano. Responsabilidade civil e não
contratual, que se limita a extensão do
dano causado em decorrência do
acidente. Obrigação da seguradora que
não se transfere ao terceiro causador
do
dano
que
não
participou
do
contrato de seguro. Indenização que
deve corresponde ao valor do veículo à

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
época do acidente, conforme tabela
Fipe, descontado o valor de venda do
salvado.
Sentença
reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação
n.o 1000735-62.2016.8.26.0161; Rel. Des.
L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de
Direito Privado; j. 14/02/2019 - grifei).
“Responsabilidade Civil
Acidente de
trânsito Ação regressiva ajuizada pela
cia seguradora em face do causador
do acidente - Colisão em cruzamento
sinalizado Interceptação da trajetória
de veículo que trafega pela via preferencial Aspecto subjetivo da
culpa incontroverso Recurso restrito
ao montante da condenação Extensão
do dano Inteligência dos artigos 927 e
944 do Código Civil Se a Seguradora
contratou com o segurado o pagamento de indenização em
percentual correspondente a 110% do
valor da Tabela FIPE, em caso de perda
total, tal obrigação não pode, pura e
simplesmente,
ser
transferida
ao
terceiro, que não assinou tal contrato
A
responsabilidade
do
terceiro,
causador do dano, deve corresponder
à extensão do dano causado em razão

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
do acidente Responsabilidade civil e
não contratual - Indenização reduzida
ao valor do veículo de acordo com a
Tabela FIPE, decotado o valor obtido
com a venda do salvado Ação julgada
procedente Sentença reformada, para
reduzir o valor da indenização ao limite
dos danos, sem o "plus" contratado
pela seguradora com seu segurado. -
Recurso
provido”
(Apelação
n.o
0006777-61.2014.8.26.0664; Rel. Des.
Edgard Rosa; 25a Câmara de Direito
Privado; j. 09/04/2015).
Assim, incumbe à apelada arcar
com os danos correspondentes a 100% do valor do veículo à
época do acidente, descontada a quantia obtida com a venda
do salvado, tal como preconizou o decisum.
Melhor sorte não assiste à apelante
em relação aos honorários sucumbenciais porquanto formulou,
em sede recursal, pleito de ressarcimento no montante de R$
29.079,60, ao passo que a condenação da apelada atingiu o
patamar de R$ 15.324,02.
Esse
cenário
justificava
o
reconhecimento da hipótese de sucumbência recíproca,

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
consoante ponderou o digno magistrado a quo, ficando, por
isso, mantida a distribuição dos encargos da lide nos moldes
da sentença.
No mais, não é o caso de elevação
dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) à míngua de
vencedor exclusivo na demanda, verbis:
“O próprio texto legal (§ 11 do art. 85)
induz à compreensão de que os
honorários recursais serão devidos ao
advogado da parte que está vencendo
a demanda na origem, quando faz as
seguintes afirmações: 'majorará os
honorários fixados anteriormente' e
que são os 'honorários devidos ao
advogado
do
vencedor'.
Portanto,
aquele que já vinha obtendo êxito na
demanda e se depara com a insistência
da parte contrária na interposição de
recurso, é que, em caso de não
acolhimento do pleito recursal, deve
ser beneficiado pela majoração dos
honorários advocatícios fixados em
seu favor no Juízo de origem” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei). No
mesmo sentido: Embargos de Declaração

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000924-82.2019.8.26.0210
RS
no
1003449-47.2017.8.26.0100/50000,
22a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. Des. Hélio Nogueira, julgado em
09/04/2018.
Ante o exposto, não conheço de
parte do recurso e, no remanescente, nego-lhe provimento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica